Tribunal: TJES
Processo: 5000760-76.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-76.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO CESAR DE FARIAS PEDRONI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$7.000,00). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS MINORADOS (R$5.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve falha na prestação de serviços;
c)
que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica;
d)
que não há que se falar em danos morais ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, decorrentes de suposto corte de energia indevido por parte da recorrente.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o entendimento proferido no Juízo
a quo
, ao passo que não vislumbro prosperar a pretensão da recorrente.

Verifica-se dos autos que a recorrente procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido sem a comunicação prévia deste, bem como sem qualquer fundamento adequado para tal ato.

Desse modo, constata-se o indevido corte de energia elétrica, visto que não houve inadimplência por parte do usuário, o que configura a irregularidade da prática de interrupção do fornecimento de energia.

No tocante a alegação de ausência de danos morais, também não deve prosperar, pois o caso em apreço foi além do mero aborrecimento, haja vista ter ocorrido suspensão do fornecimento de energia elétrica, que é um serviço essencial, em razão de faturas ainda não vencidas.

Assim, no que tange ao dano moral, visando a proporcionalidade e a razoabilidade, tenho por minorá-lo para R$5.000,00 (cinco mil reais), pois em que pese a falha na prestação do serviço caracterizada, entendo que tal valor abarca o interesse jurídico lesado, levando em conta o tempo sem energia, sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro, bem como em relação aos valores fixados por este juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença do Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)